Tribunal: TJDFT
Processo: 0745732-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0745732-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO RECORRIDO: EVANILDE PEREIRA BRAZ DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de cinco dias, sobre o retorno dos autos (ID 63059358 p. 12-13). Após, retornem os autos conclusos para o rejulgamento dos embargos de declaração opostos por SERPROS Fundo Multipatrocinado (ID 25440609). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator